Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Evidencia-se erro material no dispositivo do acórdão proferido em apelação. Foi negado provimento a apelação, nos termos da fundamentação.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.